Tribunal: CARF
Processo: 10280.721197/2011-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.721197/2011-30
ACÓRDÃO
2002-008.840 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRANCISCO DE ASSIS FONSECA FILHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
INTEMPESTIVIDADE.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de
trinta dias da ciência da decisão. Não se conhece das razões de mérito
contidas na peça recursal intempestiva.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em razão da intempestividade.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.840 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721197/2011-30
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 09 a 20), referente ao exercício
2010, ano-calendário 2009.
O lançamento foi decorrente das seguintes infrações:
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas – glosa de dedução de despesas
médicas, pleiteadas indevidamente pelo contribuinte na Declaração do Imposto
de Renda Pessoa Física do exercício 2010, ano-calendário 2009. Valor: R$
33.751,01. Motivo da glosa: Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu à
intimação.
Dedução Indevida com Dependente(s) – glosa de dedução com dependente(s),
pleiteada indevidamente pelo contribuinte na Declaração do Imposto de Renda
Pessoa Física do exercício 2010, ano-calendário 2009. Valor: R$ 1.730,40. Motivo
da glosa: Regularmente intimado, o contribuinte não se manifestou.
Dedução Indevida de Contribuição à Previdência Privada – glosa de dedução de
Contribuição à Previdência Privada, pleiteada indevidamente pelo contribuinte na
Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2010, ano-calendário
2009. Valor: R$ 1.242,51. Motivo da glosa: Regularmente intimado, o contribuinte
não atendeu à intimação.
Dedução Indevida a Título de Despesas com Instrução – glosa de dedução de
despesas com instrução, pleiteada indevidamente pelo contribuinte na
Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2010, ano-calendário
2009. Valor: R$ 7.037,88. Motivo da glosa: Regularmente intimado, o contribuinte
não atendeu à intimação.
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica – omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, relativos ao exercício 2010, ano-calendário 2009.
Fonte Pagadora: Banco do Brasil (CNPJ: 00.000.000/0001-91) . Valor: R$
35.961,67. IRRF: R$ 1.078,85.
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte – glosa de dedução
de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, pleiteada indevidamente pelo
contribuinte na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2010,
ano-calendário 2009. Fonte Pagadora: Banco do Brasil (CNPJ 00.000.000/0708-
07). Valor: R$ 1.075,40. Motivo: Regularmente intimado, o contribuinte não
atendeu à intimação.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.840 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721197/2011-30
3
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial – glosa de dedução de pensão
alimentícia judicial, pleiteada indevidamente pelo contribuinte na Declaração do
Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2010, ano-calendário 2009. Valor: R$
6.367,79. Motivo da glosa: Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu à
intimação.
A ciência do lançamento ocorreu em 26/04/2011 (fls. 45) e, em 24/05/2011, o
contribuinte apresentou impugnação de fls. 02/07, acompanhada de documentos,
relatando, inicialmente, fatos ocorridos antes da notificação.
Depois afirma que sua declaração conteve erros de lançamentos que poderiam
ter sido corrigidos e sanados se tivesse tido a oportunidade de enviar declaração
retificadora.
Entende que não há que se falar em revelia, uma vez que compareceu por duas
vezes ao atendimento na unidade da RFB em castanhal; nem em omissão de
informações com a conseqüente sonegação de impostos, porque os rendimentos,
embora com erros, foram declarados pelo contribuinte.
Esclarece que não omitiu rendimentos apenas houve erro de CNPJ, pois em sua
declaração informou rendimentos recebidos do Banco do Brasil, mas no valor
líquido, por isso a diferença de R$ 1.078,85. Continua afirmando que existe uma
diferença residual de R$ 3,45 entre o IRRF informado em sua declaração de R$
1.075,40 e o informado em DIRF pela fonte pagadora de R$ 1.078,85.
Afirma que fez constar em sua declaração equivocadamente como sua
dependente a Sra. Raimunda Rosa da Fonseca (CPF 055.837.302-00), quando o
correto deveria ser sua companheira (cônjuge) a Sra. Leidiane Carbalho de Jesus
(CPF: 768.905.202-97).
Informa que para as infrações de dedução indevida de despesas médicas, pensão
alimentícia, despesas com instrução e previdência privada apresenta toda a
documentação solicitada.
Requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
O processo, com base no disposto na Norma de Execução Conjunta Cofis/Codac n°
03, de 23/12/2010 foi encaminhado à DRf de origem para análise e demais
providências a seu cargo.
No Termo Circunstanciado no 130/2012 de fls. 50/52, a Autoridade Fiscal
considerou comprovada, com base nos documentos apresentados pelo
contribuinte, parte da omissão de rendimentos no valor de 34.882,82, parte das
despesas médicas no valor de R$ 5.951,01. Mantidas as infrações de dedução
indevida de pensão alimentícia, por não ter comprovado a sua legalidade (cópia
de sentença judicial); glosa das despesas médicas relativas aos
dependentes/alimentandos, bem como as despesas não comprovadas; dedução
indevida de previdência privada, despesas com instrução, e dependentes.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.840 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721197/2011-30
4
Em razão das alterações acima mencionadas, o crédito tributário foi alterado de
R$ 21.481,61 para R$ 10.252,31, mais acréscimos legais.
No despacho decisório às fls. 56, consta que foi deferida a proposta de
manutenção parcial da exigência, conforme exposto no Termo Circunstanciado.
Devidamente intimado do resultado do despacho decisório (fls. 59 e 61), o
contribuinte, em 20/06/2012, apresentou manifestação de inconformidade (fls.
63), afirmando que apresenta as sentenças judiciais que por serem antigas só
agora conseguiu obtê-las. Informa que as sentenças são referentes a alimentos
dos seus filhos Kayla Rodrigues Fonseca, Thaigo Ricky Barros Fonseca, Amanda
Larissa Castro Fonseca e Lorrane Alcantra Fonseca.

A 4 a Turma da DRJ/BEL julgou parcialmente procedente a impugnação, para
restabelecer a dedução de pensão alimentícia no valor de R$ 6.122,86 mantendo as demais
exigências.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/09/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 18/11/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a relação de dependência está comprovada nos autos
b) as despesas com instrução de alimentando estão comprovadas nos autos
c) o acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão alimentícia
está comprovado nos autos
d) a dedução de previdência privada está comprovada nos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
Os artigos 5° e 33 do Decreto 70.235, de 1972 estabelecem as regras para contagem
do prazo de interposição do recurso voluntário:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal
no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.840 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721197/2011-30
5
No presente caso, a Recorrente tomou ciência da decisão de piso em 09/09/2013
(e-fls. 88).
No dia 8/10/2013 o Recorrente compareceu nos autos, entretanto, apesar solicitou
a prorrogação do prazo para apresentação do seu recurso (e- fls. 89), o qual somente veio a ser
apresentado em 18/11/2013 (e-fls. 90/93), logo o recurso está intempestivo, pois o prazo recursal
encerrou-se em 8/10/2013 e não há possibilidade de deferimento da prorrogação pleiteada pelo
contribuinte.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário em razão da
intempestividade.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 108
DF CARF MF
Original